Tribunal: TJMT
Processo: 1056357-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056357-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA DIAS DE ARRUDA - CPF: 103.120.991-34 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1056357-76.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Ana Dias de Arruda.

Apelado
:
Banco do Brasil.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 – – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES -
RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1056357-76.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Ana Dias de Arruda.

Apelado
:
Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ana Dias Arruda
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
da ação de indenização por danos materiais
proposta em face do
Banco do Brasil S.A
, que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atribuído à causa, observado a gratuidade da justiça.

Não concordando com o édito sentencial recorre a autora, ora apelante.

Nas razões recursais, narra que após cumprir com suas obrigações funcionais durante a sua longa carreira no serviço público, se dirigiu ao Banco do Brasil, para sacar suas cotas do PASEP, tendo se deparado com um valor irrisório. Afirma que tais cálculos merecem ser revistos, uma vez que lhe foi entregue uma quantia cujo valor é muito aquém ao longo período de correção monetária e juros moratórios devidos.

Diante de tal fato, requer a condenação da instituição ao ressarcimento dos valores desfalcados de sua conta PASEP, além dos danos morais pelo abalo psicológico sofrido.

Contrarrazões no id n. 201054695, pelo não conhecimento do apelo, face a violação ao principio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1056357-76.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Ana Dias de Arruda.

Apelado
:
Banco do Brasil.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais proposta por Ana Dias de Arruda, objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A, a restituição dos valores relativos à correção monetária e juros de sua conta PASEP.

Cinge-se que a autora narrou na inicial que se trata de servidor publico e que após longo período de contribuição para o fundo Pasep, deparou-se com um valor irrisório quando foi realizar o saque de sua conta, razão pela qual, manejou a ação originaria, objetivando a condenação do Banco do Brasil a indenizá-la pelos valores desfalcados de sua conta no montante de R$ 185.494,84 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, julgando extinta a pretensão inicial, condenando a autora no ônus de sucumbência, observada a gratuidade da justiça.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando a necessidade de revisão dos valores da conta Pasep,

e o ressarcimento dos danos devidos, uma vez que lhe foi entregue

quantia

irrisória considerando o

longo período de contribuição e da

incidência de

correção monetária e juros moratórios

sobre o saldo da conta vinculada.

Logo ao que se afigura, as razões recursais são totalmente dissociadas do fundamento da sentença que sequer adentrou no mérito quanto a eventual direito à revisão dos valores da conta individual vinculada ao Pasep, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Veja:

(...)Logo, considerando a data de conhecimento dos fatos, isto é, da violação do direito (teoria da actio nata), ocorrida com a disponibilização do numerário em 15/12/2003, e a data da propositura da ação (em 03/12/2020), é imperioso o reconhecimento da prescrição. ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de prescrição, e, por consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC (...)”
id n. 201054692

Desta feita, à evidencia, as razões do apelo estão

completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida,

que não adentrou à a matéria quanto a eventual direito a recomposição da conta vinculada ao Pasep, em

violação ao principio da congruência, o que impõe o não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.”
.(RAC n.

1050614-85.2020.8.11.0041,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.02.23)

De mais a mais, a teor do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150, "
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Nesse contexto, como bem pontuou o magistrado
a quo
,
“considerando a data de conhecimento dos fatos, isto é, da violação do direito (teoria da actio nata), ocorrida com a disponibilização do numerário em 15/12/2003, e a data da propositura da ação (em 03/12/2020), é imperioso o reconhecimento da prescrição”.

Logo, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença terminativa.

Posto isso,
não conheço
do recurso de apelação.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024